Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-48.2021.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005539-48.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIAS LEANDRO DA SILVA - CPF: 045.576.781-57 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXO DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136929655, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
.

Em argumento recursal (id. nº 136929659), o recorrente alega que o Juízo
a quo
julgou improcedente a presente ação, sob a fundamentação de que o débito é regular, o que teria sido comprovado pelas faturas de cartão de crédito
.

Ao final, requer a reformar da sentença recorrida, a fim de declarar inexistente o débito e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. nº 136929665), o recorrido

refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso
não deve ser conhecido,
uma vez que as razões apresentadas pelo recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença
.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, referente a débito no valor de
R$ 95,00 (noventa e cinco reais),
que afirma desconhecer.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
,
nos seguintes termos:

“(...) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida por não ter contratado o serviço, desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da contratação do serviço e da pendência financeira, obrigação da qual não se desvencilhou.

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência de licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo,
restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade
.

O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado
. (...)

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação.
A negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados
.

(...)

Considerando que decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a propositura da ação, aliada a existência de uma negativação posterior, bem como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização
. (...)
(grifei)

O recorrente, nas razões recursais (id. nº 136929659), utiliza como argumentos para rebater a sentença singular que:

“(...)
O juízo a quo julgou improcedente a presente ação, sob fundamentação de que o débito é regular, o que teria sido comprovado pelas faturas de cartão de crédito
.

Contudo, com a permissa vênia, o Recorrente não se conforma

com a r. sentença prolatada, pois é nítido que a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A Recorrida alega que o Recorrente consentiu com o contrato que deu origem ao suposto débito. Mas, em análise dos autos, vemos que não está presente aos autos documentos que confirmem a contratação.

(...)

Sendo assim, diante o exposto,
pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença a quo e julgar procedente os pedidos da exordial, para condenar a Recorrida a indenizar o Recorrente pelos danos morais sofridos e declarar inexistente o débito
. (...)
(grifei)

Assim, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, impondo-se o não conhecimento do mesmo, p
or afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(Recurso Inominado nº 1000117-87.2016.8.11.0015. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022